Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702752-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DE C I S Ã O Nos termos do art. 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiçado Distrito Federal e Territórios, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5(cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco)dias. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026 15:57:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador